Tribunal: TJMT
Processo: 1014459-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-14
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014459-75.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SINOP;
AGRAVADA: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO CENTRO OESTE.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Sinop contra a decisão que, em ação de cobrança proposta por Agência de Desenvolvimento Econômico e Social do Centro Oeste, rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça.
Assegura que inexiste prova da incapacidade financeira da agravada de arcar com as custas processuais, pelo que deve ser revogado o benefício da gratuidade da justiça.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Da impugnação à gratuidade da justiça
O Requerido Município de Sinop insurge quanto ao deferimento da gratuidade da justiça concedida à parte Requerente.
No entanto, essa alegação não merece prosperar.
[...]
O Requerido expõe apenas seu inconformismo quanto ao deferimento do benefício, entretanto, o pedido de revogação da benesse não está instruído com prova satisfatória de inexistência ou desaparecimento dos requisitos necessários ao deferimento do benefício, ou ainda, de que a parte beneficiada possui condições de arcar com as custas do processo, fazendo com que a preliminar arguida não tenha condão suficiente para mudar a decisão deste juízo.
Assim, rejeito a preliminar suscitada. [...]. (Id. 97633984 – fls. 2/4).
Contra decisão que rejeita a impugnação à gratuidade da justiça não cabe agravo de instrumento, a teor do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
Ademais, inaplicável, na hipótese, a tese denominada de taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, visto que a questão pode ser examinada em eventual apelação (STJ, Corte Especial, REsp 1696396/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2018).
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 13 de agosto de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator